Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ENCARGOS CONDOMINIAIS DEVIDOS. PREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência do alegado cerceamento de defesa, bem como a responsabilidade do recorrente pelo adimplemento da obrigação inerente aos encargos condominiais.
2. A regra prevista no art. 344 do Código de Processo Civil preceitua que a aplicação dos efeitos da revelia tem por consequência a presunção de veracidade das alegações proferidas pelo autor. 2.1. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
5. Os documentos trazidos aos autos pelo condomínio demonstram a ausência de pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais, o que impõe a procedência do pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido.